Tribunal: TCU
Processo: 005.453/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3690/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.453/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Fortes Drummond Chicarino Varajao (XXX.012.816-XX); Armando Maia Wood (XXX.235.966-XX); César Mendonça Ferreira (XXX.036.036-XX); José Mauro Elias (XXX.583.146-XX); Julio Cesar Harmendani (XXX.510.106-XX); Marcelo Antõnio Gomes Rolim (XXX.848.626-XX); Margareth da Silva Correa (XXX.855.167-XX); Maria Auxiliadora Neves Nogueira (XXX.732.276-XX); Maria Claudia Feres Monteiro de Castro Souza (XXX.276.486-XX); Maria Perpetuo Socorro Mol Pereira (XXX.966.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.